Tribunal: TJDFT
Processo: 0004968-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004968-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HENRIQUE GREGORIO ALVES DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONFIRMAÇÃO POR OUTROS MEIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro em continuidade e registro não autorizado da intimidade sexual, deve ser mantida a condenação. II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, principalmente quando narra os fatos de maneira firme em todas as vezes que é ouvida, reconhece o réu por fotografia e pessoalmente, tudo corroborado por outros elementos dos autos. III - Por outro lado, a negativa de autoria isolada do acervo probatório constitui legítimo direito de autodefesa, sem o condão de elidir a importância das declarações da vítima. IV - Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação o artigo 156 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a acusação não teria se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia. Assevera que a condenação pelo crime de tráfico de drogas foi baseada na palavra dos policiais em contradição com o relato de civis que presenciaram os fatos. Requer a absolvição. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJRS Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena no patamar mínimo legal por serem todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, aplicação da pena mínima legal por serem todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, aplicação da pena mínima aos demais delitos ou aplicação do princípio da absorção; restituição do veículo adquirido licitamente, reforma da sentença quanto à pena de multa e a gratuidade de justiça. Deixa, contudo de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. . II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa as artigo 156 do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, as provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, são suficientes para comprovar a materialidade e autoria dos delitos de tráfico de drogas e desobediência de ambos os apelantes” (ID 49134842), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Melhor sorte não colhe recurso quanto aos relatados pedidos subsidiários porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, “A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023